Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714647-21.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIEL MARCELO SANTOS DA SILVA, WALLACE MATIAS DE SOUZA D E C I S Ã O LS&amp;M ASSESSORIA LTDA sustenta a necessidade de reanálise do pedido de antecipação da tutela recursal em razão do “intento do juízo de primeiro grau em declarar a prescrição”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta SISBAJUD com a função “teimosinha” e a suspensão da determinação quanto à prescrição. É o relatório. Decido. Nova decisão judicial, diversa daquela que constitui o objeto do recurso, não justifica a “antecipação dos efeitos da tutela”, sobretudo depois do julgamento do agravo de instrumento. Nada obsta que a própria Agravante comunique o julgamento do agravo de instrumento e a pendência de embargos de declaração. Indefiro o pedido de ID 46350208. Publique-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator